Tribunal: TJES
Processo: 0017484-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017484-93.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
PABLO DOS SANTOS

APELADOS/APELANTES:
TOP CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. REVENDEDORA. SENTENÇA INFRA PETITA. ANULADA EM PARTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. QUANTUM SUFICIENTE ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Inexistindo o exame amplo de todos os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, com verdadeira afronta ao princípio da congruência, o comando sentencial está maculado por ser infra petita.

2. Estando o processo apto a julgamento, imperiosa a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC. Mesmo nos casos em que há inversão do ônus da prova, não se afasta o dever de o consumidor apresentar ou produzir minimamente elementos probatórios do direito alegado, assim como contrapor as provas colacionadas pelo fornecedor do produto. Danos materiais parcialmente concedidos.

3. O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser analisado com cautela, de modo que somente será cabível a condenação em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

4.
Do recurso de apelação de PABLO DOS SANTOS
: A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos de defeito em automóvel tem se pautado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mesmo em veículos zero quilômetro. Indenização por danos morais afastada e demais pedidos prejudicados. Negado provimento ao recurso.

5.
Do recurso de apelação de TOP CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI e GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA
: O descumprimento da decisão que indefere o benefício de assistência judiciária e determina o recolhimento do preparo importa em deserção descrita no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

6. Sentença parcialmente modificada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, reconhecer a nulidade parcial da sentença por ser infra petita, conhecer e negar provimento ao recurso de
PABLO DOS SANTOS,
bem como

não conhecer do recurso de
TOP CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e
GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017484-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOP CAR e outros (3)

APELADO: PABLO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. REVENDEDORA. SENTENÇA INFRA PETITA. ANULADA EM PARTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. QUANTUM SUFICIENTE ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Inexistindo o exame amplo de todos os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, com verdadeira afronta ao princípio da congruência, o comando sentencial está maculado por ser infra petita.

2. Estando o processo apto a julgamento, imperiosa a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC. Mesmo nos casos em que há inversão do ônus da prova, não se afasta o dever de o consumidor apresentar ou produzir minimamente elementos probatórios do direito alegado, assim como contrapor as provas colacionadas pelo fornecedor do produto. Danos materiais parcialmente concedidos.

3. O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser analisado com cautela, de modo que somente será cabível a condenação em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

4.
Do recurso de apelação de PABLO DOS SANTOS
: A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos de defeito em automóvel tem se pautado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mesmo em veículos zero quilômetro. Indenização por danos morais afastada e demais pedidos prejudicados. Negado provimento ao recurso.

5.
Do recurso de apelação de TOP CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI e GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA
: O descumprimento da decisão que indefere o benefício de assistência judiciária e determina o recolhimento do preparo importa em deserção descrita no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

6. Sentença parcialmente modificada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, reconhecer a nulidade parcial da sentença por ser infra petita, conhecer e negar provimento ao recurso de
PABLO DOS SANTOS,
bem como

não conhecer do recurso de
TOP CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e
GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

20 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a nulidade parcial da sentença por ser infra petita, conhecer e negar provimento ao recurso de PABLO DOS SANTOS, bem como não conhecer do recurso de TOP CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017484-93.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
PABLO DOS SANTOS

APELADOS/APELANTES:
TOP CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PABLO DOS SANTOS
e por
TOP CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI
e
GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA
contra r. sentença de fls. 247/248-v, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Indenização por danos materiais e morais" movida por
PABLO DOS SANTOS
.

Antes da análise dos recursos, identifico uma questão que antecede ao seu exame, qual seja, a nulidade da sentença por ser
infra petita
, razão pela qual passo à imediata análise desse ponto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO

Em um cotejo entre a sentença proferida e os argumentos expostos nos autos, verifica-se que o comando objurgado restou silente em relação aos valores de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) e R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) pleiteados a título de indenização por danos materiais (item d, fl. 18 da exordial), além de não ter examinado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (fl. 109 da réplica).

Dessa forma, inexistindo o exame amplo de todos os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, com verdadeira afronta ao princípio da congruência, o comando sentencial está maculado.

Ao passo que reconheço a existência de
error in procedendo,
observo que o processo se encontra apto a julgamento,
o que impõe a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC.

Passo, pois, ao exame da causa por aplicação da teoria da causa madura.

DO JULGAMENTO DA CAUSA

O autor requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 1.943,93 (mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), que compreende os seguintes reparos: (i) R$ 793,95 (setecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) a título de substituição de todas as correias, bem como do coxim do motor; (ii) R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) pela troca da peça do alternador; (iii) R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) relativa à substituição da peça do alternador.

Em defesa, apenas o segundo apelado Gustavo Chodacki Oliveira se manifesta sobre a questão, argumentando que se trata de troca de peças pelo uso do veículo.

O juízo de origem, por sua vez, condenou apenas em relação ao primeiro ponto, mas não se manifestou sobre as outras quantias.

Muito bem.

Inicialmente, inexiste controvérsia sobre a conclusão da sentença que entendeu ser devida a indenização por danos materiais.

Ademais, ressalto que, ainda que se trate de veículo objeto de revenda, constata-se que os defeitos se iniciaram poucos meses após a aquisição do bem na revendedora.

Em se tratando de relação de consumo, caberia aos fornecedores apelados afastar o argumento de que disponibilizaram veículo adequado e que o consumidor poderia legitimamente esperar de sua utilidade, o que não foi feito.

Por outro lado, em se tratando de danos materiais, incumbe ao postulante comprovar os gastos realizados por se tratar de fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, no caso em exame, em relação às duas quantias não examinadas em primeiro grau de jurisdição, entendo que restou comprovado somente o pagamento relativo ao “Kit Embreagem”, no valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais), conforme comprovante de fl. 42.

Quanto à alegada troca do alternador, consta um documento de fl. 37 no valor de R$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis reais), que é documento fiscal e não equivale a comprovante de pagamento, de modo que não está comprovado que, efetivamente, o montante foi pago.

Mesmo nos casos em que há inversão do ônus da prova, não se afasta o dever de o consumidor apresentar ou produzir minimamente elementos probatórios do direito alegado, assim como contrapor as provas colacionadas pelo fornecedor do produto. Essa, inclusive, é a orientação do Col. STJ, vejamos:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. [...] (AgInt no RESP 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o autor argumenta que os requeridos agiram em conluio para lesá-lo, pelo que devem sofrer as penalidades previstas na legislação processual.

Sem razão.

É cediço que somente restará evidente a existência de litigância de má-fé caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado.

A penalidade refere-se a situações de deslealdade no processo, ao passo que o autor defende uma atitude conjunta dos réus no plano fático para supostamente causar danos, não se amoldando à hipótese legal em tela. Não restou evidenciado, portanto, qualquer situação processual que comprometa a boa-fé processual e os deveres de lealdade e probidade.

Nesses termos, a alegação em questão deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação por litigância de má-fé em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos, apenas para incluir na condenação o valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) a título de danos materiais.

É como voto.

Remanesce, ainda, a análise dos dois recursos, pelo que passo ao exame separado de cada um deles, a fim de organizar a matéria em julgamento.

DO RECURSO DE PABLO DOS SANTOS

Conforme relatado, em recurso de apelação,
PABLO DOS SANTOS
alega, basicamente, que a sentença reconheceu os danos materiais, mas apenas condenou os apelados ao pagamento do valor de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), devendo haver a condenação no valor total de R$ 1.943,93 (um mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos) para incluir o defeito no alternador e o rompimento do anel da embreagem.

Salienta que o quantum indenizatório deve ser majorado, pois realizou numerosas ligações e mensagens tentando sanar o problema de forma consensual em obter êxito, ocasionando-lhe constrangimento e transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Sustenta, ainda, que o juízo
a quo
não examinou o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo haver aplicação da multa, pois o primeiro apelado afirma no presente feito que não possui vínculo com a segunda apelada, ao passo, que, em processo distinto, admite que é sócio da referida pessoa jurídica.

Não foram apresentadas contrarrazões em relação a esse recurso.

Diante do julgamento da causa pela aplicação da causa madura em relação aos danos materiais e à litigância de má-fé, entendo que os pedidos recursais restaram prejudicados.

Faço uma ressalva apenas quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, pois, diferentemente do que argumentado em primeiro grau, o apelante aponta outro argumento neste órgão
ad quem
para arrimar sua pretensão acerca da referida penalidade. Assim, considerando que o fundamento nem sequer foi apontado em primeiro grau de jurisdição, deixo de examinar a questão sob esse prisma.

Ultrapassado esse ponto, quanto à majoração do valor de indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar.

O juízo a quo arbitrou o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do apelante.

Verifica-se que houve descumprimento contratual e numerosas tentativas de solução do problema, que, como bem apontado na origem, extrapolam o mero dissabor e ultrapassam os limites contratuais.

No entanto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos análogos ao dos autos também tem se pautado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mesmo em veículos zero quilômetro. Nesse sentido:

(...). VEÍCULO NOVO. VÍCIOS DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. (...). Os fatos narrados na inicial não configuram mero aborrecimento e ensejam dano moral, pois o apelado amargou idas e vindas à concessionária, sem solução do problema, que foi ampliado com o tempo, a ponto de o consumidor perder a confiabilidade no veículo. 10.
Em relação ao valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, mas razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando o caráter punitivo e pedagógico do instituto, a fim de que a fabricante, que tem um excelente porte econômico, possa corrigir o vício constatado no modelo, evitando, assim, judicializações de consumidores insatisfeitos com seu produto
. (...). (Apelação Cìvel n.º 0005025-10.2015.8.08.0021, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 24.05.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETROS. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. (...). A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.844.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021). X.
Não há falar-se em afastamento da indenização por danos morais, haja vista que o veículo adquirido era zero quilômetro, e ainda assim apresentou diversos vícios desde seus primeiros usos, tampouco sendo cabível a minoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada.
(...). (Apelação Cível n.º 0006475-78.2016.8.08.0012, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.10.2023). (Sem grifo no original).

(...). Mesmo considerando que a ofensa ao patrimônio subjetivo dos ofendidos decorreu dos atos reprováveis dos recorrentes e que deram ensejo ao acidente de consumo,
a indenização por danos morais arbitrada em primeira instância deve ser readequada, de modo a se estabelecer o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, o qual se mostra razoável, pois se revela mais adequado às peculiaridades da causa, mantidos intactos os marcos de atualização e juros de mora.
(Apelação Cível n.º 0003274-61.2016.8.08.0050, Relatora: Des.a Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado pela Primeira Câmara Cível em 15.03.2023).

Dessa forma, os argumentos não foram suficientes a infirmar a conclusão do julgador singular acerca da quantia arbitrada quanto aos danos morais, devendo ser mantida nesse ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o entendimento acerca dos danos morais e julgo prejudicados os demais argumentos, ante o julgamento pela causa madura.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios ao caso dos autos.

É como voto.

DO RECURSO DE TOP CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI E

GUSTAVO CHODACKI OLIVEIRA

Consoante consta no relatório, os apelantes foram instados a comprovar a gratuidade de justiça e se quedaram inertes (id. 7326315), ocasião em que foram intimados para o pagamento do preparo recursal e, novamente, mantiveram-se silentes (id. 7703399).

É cediço que o descumprimento da decisão que indefere o benefício de assistência judiciária e determina o recolhimento do preparo importa em deserção descrita no
caput
do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.826.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Nesse sentido, inexistindo oportuna impugnação da decisão que indeferiu a justiça gratuita, não há outro caminho senão inadmitir o presente recurso de apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo estipulado no pronunciamento anterior.

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no caput do artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.